Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. ADI No 7.195. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. TUST. TUSD. OUTROS ENCARGOS. TEMA 986, STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado objetivando a declaração de ilegalidade da inclusão de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a (i) necessidade de suspensão processual até o julgamento final da ADI no 7.195, e, (ii) existência de ilegalidade no ato que determina a inclusão dos incidentes sobre a transmissão e sobre a distribuição de energia elétrica na base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar e deferir a medida cautelar na ADI no 7.195, determinou a suspensão dos efeitos do art. 3o, X, da LC no 89/96, que afastava a incidência de ICMS sobre TUST e TUSD.
3.1. Não há determinação de suspensão dos processos que tratam da matéria, sendo incabível determinar a suspensão pleiteada.
4. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 986 estabelecendo ser cabível a incidência do ICMS sobre TUSD/TUST. Nessa análise, deixou claro que deve integrar o ICMS todos os encargos relacionados ao operacional (geração, transmissão e distribuição) de energia elétrica.
4.1. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024).
5. No caso dos autos, a parte impetrante não se enquadra no caso de modulação dos efeitos do repetitivo, estando correta a sentença que entendeu pela regularidade da cobrança do ICMS.
IV. DISPOSITIVO
5. Mandado de Segurança conhecido. Segurança denegada.
___________
Legislação relevante citada: LC no 89/96, art. 3o, X.
Jurisprudência relevante citada: ADI no 7.195, Tema 986, STJ.